Tribunal: TJDFT
Processo: 0744562-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744562-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DA SILVA SCHILD AGRAVADO: NARA REJANE SCHILD RAMOS, MARA LUCIA DA SILVA SCHILD VIEIRA, LUIZ GUSTAVO DA SILVA SCHILD RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marina da Silva Schild contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (Id 172578291 do processo de referência) que, na ação de interdição movida por Nara Rejane Schild Ramos, Mara Lúcia da Silva Schild Vieira e Luiz Gustavo da Silva Schild em desfavor da ora agravante, processo n. 0710649-82.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de adiamento da perícia, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de adiamento da perícia designada para o dia 20 de setembro de 2023, às 15h, haja vista a ausência de elementos capazes de comprovar, cabalmente, a impossibilidade de acesso da interditanda a seu advogado. Além disso, não há prejuízo para realização da diligência, a qual será realizada por perito imparcial, incumbido de avaliar o local e verificar as condições físicas e mentais da pericianda, conforme já exposto na decisão de ID 168817804. Aguarde-se a realização da diligência. Inconformada, a ré interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52492589), relata se tratar, na origem, de ação de interdição ajuizada pelos filhos em desfavor da mãe idosa, ora recorrente. Informa a agravante que os agravados vêm impedindo seus advogados de a ela tenham acesso. Acusa seus filhos de desligaram seu celular um dia antes da data designada para a perícia. Declara que os advogados, ao comparecerem à residência dela, da agravante/interditanda, foram impedidos de ter contatá-la. Aponta cerceamento de defesa, “visto que ela precisa ter sido instruída do procedimento de perícia”. Conta que “as ligações da senhora Marina para o advogado Daniel eram praticamente diárias e que de foram repentina desde segunda feira a noite quando a senhora Marina enviou um vídeo parta o advogado o celular está desligado para ficar incomunicável, como se pode comprovar com os prints da tela juntado aos autos”. Sustenta ser prerrogativa do advogado o diálogo com o cliente, conforme preconizam os arts. 6o e 7o do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e art. 133 da Constituição Federal. Cita o direito de comunicação com o cliente em qualquer situação (art. 7o, III, da Lei n. 8.906/1994). Brada que a prerrogativa do advogado está sendo violada pelos filhos da interditanda para cercear seu direito de defesa. Requer a antecipação da tutela recursal, em razão da “ilegalidade da perícia que foi realizada sem a presença de seus representantes processuais, cerceando assim o direito da idosa e as prerrogativas dos advogados, a antecipação da tutela no presente caso se dá pela urgência do pedido, visto que direitos da idosa foram violados e pericia realizada sem a presença de seus representantes processuais implica em perda para agravante e a demora na solução da presente demanda poderá implicar em uma interdição permanente que tarará inúmeros prejuízos a agravante” (sic). Pugna, em tutela antecipada, a anulação da perícia realizada sem a presença de seus advogados Afirma presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Aduz haver violação a direitos da agravante e a prerrogativas de seus representantes processuais. Diz necessária a reforma da decisão agravada para que remarcada seja a perícia técnica, que haverá de ser feita com a presença dos advogados da agravante. Ao final, requer: 1- Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de determinar a remarcação da perícia técnica com a presença dos advogados da agravante. 2- 2- Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar, invalidar a pericia realizada sem os representantes processuais e determinar a remarcação da perícia técnica com a presença dos advogados da agravante. Sem preparo por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (Id 154038676 do processo de referência). Antes mesmo de serem intimados, os agravados apresentam contrarrazões (Id 52561784). Aduzem deslealdade processual da recorrente. Negam terem sido proibidos os advogados de comparecer à perícia. Bradam haver falsidade na assertiva de incomunicabilidade da agravante. Informam ter sido realizada a perícia em 20/9/2023. Esclarecem que, na véspera da perícia, o advogado que assiste a recorrente compareceu à residência dela por volta das 22 horas, horário em que a idosa estava recolhida para dormir. Noticiam o sentimento de insegurança da cuidadora ao ter solicitado acesso, àquela hora, do patrono à residência da agravante. Frisam ser o perito profissional independente, auxiliar imparcial do juízo. Pugnam pelo não conhecimento do recurso, porque não há decisão impositiva de obstáculo aos advogados. No mérito, pleiteiam por seu desprovimento. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, de mais detida análise dos autos, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. 1. Do não cabimento Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de adiamento ou de anulação de perícia. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, caberia à agravante, diante da falta de enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Nesse sentido, caberia à agravante demonstrar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento. Não o fez, contudo, a recorrente. Portanto, não se flexibiliza, in casu, a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação do Tema 988 do STJ. A propósito, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020) Enfim, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento do agravo de instrumento. 2. Da inovação recursal Além de abstratamente incabível pela ausência de subsunção ao art. 1.015 do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido com fundamento também na inovação recursal. Vejamos. Conforme relatado, a agravante interpõe o presente recurso contra decisão que rejeitou o pedido de adiamento da perícia por ela formulado. Defende, nesta sede recursal, a anulação da perícia realizada sem a presença dos patronos dos recorrentes. Ora, compulsando os autos de referência, verifico que a requerida ora agravante nada alegou quanto à anulação da perícia na origem, apenas vindo a ventilar tal tese nesta instância revisora. De fato, os autores/agravados moveram ação de interdição em desfavor da agravante, processo n. 0710649-82.2022.8.07.0020, em que objetivam a interdição de sua genitora por indícios de demência e prodigalidade (Id 128105135 do processo de referência). A decisão de Id 129584506 do processo de referência deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para que a requerida seja colocada sob o regime de curatela somente quanto aos direitos de natureza patrimonial e negocial; e nomeou a autora e filha Nara Rejane Schild Ramos como curadora provisória da interditanda. Realizada audiência para entrevista com a interditanda (ata de Id 138710523 do processo de referência), a ré apresentou contestação (Id 141065841 do processo de referência) e os autores apresentaram réplica (Id 143873520 do processo de referência). A decisão de Id 154038676 do processo de referência deferiu a realização de perícia e nomeou o Dr. Cláudio Antônio Barreiros. A ré apresentou quesitos (Id 155360104 do processo de referência), ao passo em que os autores impugnaram o perito nomeado e indicaram assistente técnico (Id 156675488 do processo de referência). Na sequência, por meio da decisão de Id 156931505 do processo de referência, o juízo de origem acolheu a impugnação e nomeou o perito Lucas Alves de Brito Oliveira. A ré pugnou pela nomeação de novo perito (Id 158410088 do processo de referência), o que foi indeferido por ausência de elementos concretos capazes de comprometer a imparcialidade do perito nomeado (Id 158454054 do processo de referência). A avaliação pericial foi inicialmente agendada para o dia 26 de julho de 2023, às 16 horas e 30 minutos, no endereço da ré (Id 164263887 do processo de referência). A interditanda pleiteou a filmagem da perícia por sua defesa (Id 164701999 do processo de referência), o que foi inicialmente deferido (Id 164821097 do processo de referência). Opostos embargos de declaração com efeitos modificativos pelos autores (Id 165127411 do processo de referência), a perícia foi suspensa (Id 165731364 do processo de referência) e a decisão foi posteriormente reconsiderada para indeferir o registro em vídeo da diligência (Id 168817804 do processo de referência). Em 3/9/2023, a avaliação pericial foi reagendada para o dia 20 de setembro de 2023, às 15 horas, no endereço da interditanda (Id 170817661 do processo de referência). Na data da perícia, a interditanda agravante protocolou petição de adiamento da perícia com pedido liminar (Id 172559633 do processo de referência), em razão da falta de contato do patrono com sua cliente em virtude do cerceamento realizado pelos agravados. Sobreveio a decisão agravada, indeferindo o pedido de adiamento, nos seguintes termos (Id 172578291 do processo de referência): Indefiro o pedido de adiamento da perícia designada para o dia 20 de setembro de 2023, às 15h, haja vista a ausência de elementos capazes de comprovar, cabalmente, a impossibilidade de acesso da interditanda a seu advogado. Além disso, não há prejuízo para realização da diligência, a qual será realizada por perito imparcial, incumbido de avaliar o local e verificar as condições físicas e mentais da pericianda, conforme já exposto na decisão de ID 168817804. Aguarde-se a realização da diligência. Desta feita, em momento algum a parte agravante arguiu – como substancialmente o faz no recurso – a anulação da perícia. Requereu, na origem, tão somente o adiamento dela. Somente nesta instância recursal aduz a recorrente a necessidade de se proceder à anulação da perícia por cerceamento de defesa, em intento recursal claramente vedado pelo princípio da vedação à supressão de instância. Assim, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente da aludida matéria em instância recursal, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição, com violação da competência do juízo a quo, ao devido processo legal, ao duplo grau de jurisdição e ao contraditório e à ampla defesa. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. 3. O alcance das matérias passíveis de serem aduzidas em contrarrazões é pautado pelo objeto recursal, pois deve estar atinado com o formulado e resolvido originariamente, não se afigurando consoante a sistemática procedimental que a parte, ao contrariar agravo, formule defesa indireta ainda não aduzida e submetida ao exame do juiz da causa, portanto não abordada pela decisão sob reexame, pois implica supressão de instância e inovação do objeto recursal. 4. Concertado contrato de sociedade tendo como objeto a constituição de empresa volvida à prestação de serviços, via do qual um dos sócios revertera bens da sua titularidade mediante contrapartida que lhe seria destinada pelos parceiros negociais, a frustração do negócio, materializada, inclusive, em denúncia formulada pelos sócios sem que houvessem vertido o que se obrigaram, torna imperativo que ao sócio alijado do empreendimento, desprovido dos bens que imobilizara sem que experimentasse qualquer contrapartida, seja reintegrado em sua posse, pois realizados os pressupostos necessários a essa solução, à medida em que, rompida a sociedade sem que fosse contemplado com o equivalente, a posição dos parceiros negociais ficara desprovida de sustentação, implicando situação de esbulho. 5. Subsistindo a verossimilhança do alegado pela parte autora sobre o fato de que é o legítimo proprietário dos materiais e equipamentos objeto do litígio por terem sido inseridos em contrato de sociedade que não se aperfeiçoara nem lhe irradiara qualquer contrapartida, pois incontroversa ausência de pagamento proveniente dos parceiros negociais e o não aperfeiçoamento do objeto negocial, resta por legitimada a concessão da tutela liminar postulada, viabilizando a reintegração do antigo sócio, proprietário e antigo possuidor, na posse dos bens até que o litígio seja resolvido, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado e o risco de a negativa da tutela lhe irradiar danos de improvável reparação. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, evidente não ter sido objeto de debate a referida matéria, tampouco decidida na instância de origem, porque a decisão agravada analisou somente o tópico relativo ao adiamento da perícia, nada mencionando sobre a sua anulação, porque tal tópico sequer foi ventilado na origem. Inviável, portanto, a apreciação pretendida neste recurso, para se evitar que haja supressão de instância e, dessa forma, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 3. Da ausência de interesse recursal Conforme relatado, requer a recorrente, de forma desconexa, o adiamento/anulação da perícia realizada em 20/9/2023 em razão da ausência de seus advogados no ato. Ora, não só o pedido formulado nesta sede se mostra incabível – porque não previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – e em patente supressão de instância – porque não submetido ao crivo do juízo de origem –, como também não vislumbro interesse recursal no caso. Como relatado, a perícia foi deferida por meio da decisão de Id 154038676 do processo de referência, tendo o perito Lucas Alves de Brito Oliveira sido nomeado pela decisão de Id 156931505 do processo de referência. Inicialmente, a perícia havia sido agendada para o dia 26/7/2023, às 16 horas e 30 minutos, no endereço da ré (Id 164263887 do processo de referência). Entretanto, em razão da análise do pedido de filmagem da perícia pela defesa (Id 164701999 do processo de referência), a avaliação pericial foi suspensa (Id 165731364 do processo de referência). Posteriormente, a decisão de Id 168817804 do processo de referência indeferiu o registro em vídeo da diligência e a avaliação pericial foi reagendada para o dia 20 de setembro de 2023, às 15 horas, no endereço da agravante (Id 170817661 do processo de referência). Na data da perícia, a interditanda agravante protocolou petição de adiamento da perícia com pedido liminar (Id 172559633 do processo de referência), em razão da falta de contato do patrono com sua cliente em virtude do alegado cerceamento realizado pelos agravados. Destarte, sequer vislumbro interesse recursal no pedido de adiamento da perícia: a uma, porque o ato já foi realizado em 20/9/2023 e o laudo pericial ainda não foi acostado aos autos, inexistindo, assim, qualquer prejuízo à agravante – que pode, alfim, ver-se beneficiada pela prova pericial ou, se acaso por ela prejudicada, pode vir a impugná-la posteriormente; a duas, porque inexiste prova cabal de proibição da participação dos advogados da recorrente ao ato. De fato, não há qualquer prova efetiva de que eles foram impedidos de participar da perícia, pois a decisão de Id 168817804 do processo de referência apenas indeferiu o registro em vídeo da diligência por parte dos patronos, mas não a sua presença no ato. Como bem salientou a decisão agravada (Id 172578291 do processo de referência): Indefiro o pedido de adiamento da perícia designada para o dia 20 de setembro de 2023, às 15h, haja vista a ausência de elementos capazes de comprovar, cabalmente, a impossibilidade de acesso da interditanda a seu advogado. Além disso, não há prejuízo para realização da diligência, a qual será realizada por perito imparcial, incumbido de avaliar o local e verificar as condições físicas e mentais da pericianda, conforme já exposto na decisão de ID 168817804. Aguarde-se a realização da diligência. Não verifico, destarte, interesse recursal no manejo do presente recurso. A respeito do tema, este e. TJDFT já se manifestou em um de seus arestos que o recurso não deve ser conhecido quando a parte carecer de interesse recursal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232-DF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da decisão a fim de determinar a produção de prova pericial ou remessa dos autos à contadoria do juízo, quando a prova técnica restou determinada pelo magistrado a quo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 4. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 5. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, o recurso é manifestamente inadmissível por irregularidade formal, por vedação à supressão de instância e por ausência de interesse recursal. Posto isso, com arrimo no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora